Tribunal: TJES
Processo: 5010323-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010323-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA
RECORRIDO: ANA LUIZA FASSARELLA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.CANCELAMENTO UNILATERAL DE EVENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA (R$ 298,80 PARA CADA AUTORA). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5010323-10.2024.8.08.0011

Recorrente: INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA

Recorridas: ANA LUIZA FASSARELLA VIEIRA e FLAVIA VALESSIA FASSARELLA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida no reembolso do valor pago pelo evento cancelado (R$ 298,80 para cada autora), além do pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00 para cada).

Quanto ao mérito, entendo que restou incontroverso nos autos que as autoras foram surpreendidas com o cancelamento do evento “A comunicação vende”, promovida pela empresa requerida e programado para o dia 06 de agosto de 2024, em Brasília/DF, e a ausência de reembolso do valor pago pelo evento (R$ 298,80).

Por tais motivos, a condenação da parte recorrente ao reembolso do valor pago pelo evento constitui medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, tenho que o episódio em cotejo acarretou à parte autora/recorrente transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, considerando que o cancelamento do evento ocorreu de forma unilateral pela parte requerida, além das diversas tentativas de reembolso do valor pago.

Desse modo,
cuida-se de dano moral passível de ser indenizado, conforme entendimento dos nossos Tribunais, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO
- DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. A dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50146131620238130027, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Noutro giro, tenho que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 4.000,00 para cada autora) deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais para cada autora), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente pelo fato de que foram comunicadas com antecedência a respeito do cancelamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)